Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE. CIVIL. ESTADO. DEMORA. REMOÇÃO. MOTIVO. SAÚDE. VINCULANTE. ÔNUS. PROVA. ADMINISTRAÇÃO. DANOS. MORAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS.
1. A responsabilidade civil do Estado em decorrência de demora injustificada na promoção de remoção por motivo de saúde é informada pela teoria objetiva. O ônus da prova das excludentes de responsabilidade pelos danos sofridos pelo servidor incumbe ao Poder Público.
2. O deferimento do requerimento de remoção por motivo de saúde possui caráter vinculante, de modo que, preenchidos os requisitos autorizadores, a Administração Pública deve adotar de imediato as medidas necessárias para atender o pleito nos termos do art. 7o, caput e §§, da Portaria n. 75/2017.
3. A quantificação do valor devido à título de reparação por danos morais e estéticos deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
3. Dano moral mantido em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Apelações desprovidas.